Tribunal: CARF
Processo: 19647.011167/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011167/2009-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-013.333 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2022
Embargante
CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/09/2004 a 03/01/2005
VÍCIO
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
Devem ser rejeitados em embargos de declaração interpostos pela parte quando
não ficar demonstrado que acórdão padeceu de contradição, obscuridade ou
omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos. Em função de substituir o Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, não votou a Cons. Liziane
Angelotti Meira.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(relator original), Valcir Gassen, Rosaldo Trevisan (redator ad hoc), Tatiana Midori Migiyama,
Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vinícius Guimarães, Vanessa Marini
Cecconello e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Nos termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons. Rosaldo
Trevisan. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, a Cons. Liziane Angelotti Meira
não votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto do Con. Rodrigo da Costa Pôssas na
sessão de abril de 2022.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011167/2009-75
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.333 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.011167/2009-75

Como redator ad hoc, o Cons. Rosaldo Trevisan serviu-se das minutas de ementa,
relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo sujeito passivo contra
decisão tomada no acórdão n. 9303-008.694, de 12 de junho de 2019 (e-folhas 2.440 e seg.), que
recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/09/2004 a 03/01/2005
ATOS PRATICADOS MEDIANTE FRAUDE. COMPROVAÇÃO. PROVAS
OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS. PRINCÍPIO DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. PRINCÍPIO DA DESCOBERTA INEVITÁVEL. PRINCÍPIO DA
FONTE INDEPENDENTE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Não serão consideradas ilícitas as provas derivadas de provas ilícitas, quando ficar
demonstrado que as últimas poderiam ser obtidas por uma fonte independente das
primeiras, bastando, para tanto, que se desse andamento aos trâmites típicos e de praxe,
próprios da investigação.
Recurso Especial do Procurador Provido
Nos aclaratórios interpostos, suscitaram-se diversos vícios de omissão e
obscuridade na decisão prolatada. Deles, limitar-nos-emos à análise daquele que foi admitido em
sede Despacho de Exame de Embargos à e-folha 2.533.
Para maior clareza, reproduzo a seguir a análise das razões de embargos e os
fundamentos da decisão monocrática proferida, especificamente em relação ao vício cuja
ocorrência foi reconhecida pela i. Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“VI - DA OMISSÃO QUANTO A PREMISSA DE FATO EQUIVOCADA QUANTO
A APLICAÇÃO DO CPP NA ESFERA ADMINISTRATIVA E OS EFEITOS DA
TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE E DA DESCOBERTA INEVITÁVEL. (...)
34. No v. acórdão, quando se adentra ao argumento que ensejou a aplicação da Teoria
da Fonte Independente e da Teoria da Descoberta Inevitável, verifica-se que são
trazidos artigos do Código de Processo Penal, que não aduzem em nenhum momento
sobre a possibilidade de sua aplicação na esfera administrativa. (...)
35. Além disso, verifica-se que, no teor do teor do § 1o, § 2o, do art. 1o, do CPP, há
especificado que se trata de trâmites típicos de investigação ou instrução CRIMINAL. O
Código de Processo Penal não autoriza uma interpretação a partir da investigação
FISCAL. (...)
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.333 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.011167/2009-75

41. Diante disso, no tocante a aplicação de artigos do Código de Processo Penal, restou
omisso o v. acórdão, quando partiu da premissa de que poderiam ser aplicados,
indistintamente, sem explicitar a sua interligação com o direito tributário, inclusive para
afastar preceito fundamental.
42. Além disso, no tocante a aplicação das teorias, também se partiu de premissa
equivocada, restando assim o omisso o v. acórdão, quando entendeu que a sua
abrangência prevê um "exercício de futurologia.”
Aqui há de se reconhecer razão ao embargante.
De fato. não se constata no acórdão nenhuma fundamentação para a aplicação direta do
CPP aos procedimentos investigativos administrativos típicos da fiscalização tributário-
aduaneira, sendo certo que o art. 157 nela citado apenas menciona ações criminais.
Deve-se dar seguimento aos embargos, pois, quanto a essa omissão.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de abril de 2022), sendo o voto proferido pelo Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas na sessão de 11/04/2022. Naquela ocasião, após o voto do relator original pela
rejeição dos embargos, houve pedido de vista pelo Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
conforme registrado em Ata:
Vista para o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, convertida em vista coletiva.
O relator votou por rejeitar os embargos. Nesse ponto houve o pedido de vista. Não
houve manifestação quanto ao conhecimento ou mérito após o voto do relator. Não
votaram os demais conselheiros. Presidiu a sessão a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
Fizeram sustentação oral a patrona do contribuinte, Dra. Fernanda Foizer Silva
OAB/DF 35.534 e a representante da Fazenda Nacional, Dra Maria Concília de Aragão
Bastos. O patrono do contribuinte Murilo Marco OAB/SP 238.689 solicitou sustentação
oral, porém não compareceu ao julgamento.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, relator original, a seguir:

Voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, proferido em 11/04/2022:
A leitura do breve relatório acima deixa claro que os embargos foram admitidos,
exclusivamente, em relação a alegada “Omissão Quanto a Premissa de Fato Equivocado Quanto
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.333 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.011167/2009-75

a Aplicação do CPP na Esfera Administrativa e os Efeitos da Teoria da Fonte Independente e da
Descoberta Inevitável. Segundo entendimento da autoridade prolatora do despacho, de “fato, não
se constata no acórdão nenhuma fundamentação para a aplicação direta do CPP aos
procedimentos investigativos administrativos típicos da fiscalização tributário-aduaneira, sendo
certo que o art. 157 nela citado apenas menciona ações criminais”.
Depreende-se dessas considerações, que, em exame preliminar de admissibilidade
do recurso, o acórdão foi considerado omisso apenas em relação aos fundamentos para aplicação
do art. 157 do Código do Processo Penal na interpretação dos fatos apurados no processo
administrativo fiscal.
Como é de amplo conhecimento, a estreita via dos embargos de declaração de que
dispõe as partes no processo administrativo fiscal destina-se, exclusivamente, à integração de
acórdão que se mostre omisso, contraditório ou obscuro. A omissão que dá ensejo a interposição
de embargos de declaração ocorre ou quando a turma prolatora da decisão silencia sobre alguma
ou algumas matérias e/ou argumentos autônomos presentes na peça de defesa, ou quando se
omite em relação a ponto sobre o qual deveria ter se manifestado, ex vi art. 65 do Regimento
Interno deste Conselho.
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. (grifei)
No exame de admissibilidade dos embargos, a Presidente da CSRF delimita o
alcance do recurso, nos seguintes termos.
Tratando-se de embargos opostos pela parte que não apresentara o recurso especial,
cabem, inicialmente, as seguintes considerações extraídas do Manual de Exame de
Admissibilidade de Embargos aprovado pela Portaria CARF No 85/2017 (fl. 18):
(...) Em suma, pois, são cabíveis embargos, por omissão, quando o acórdão acolher
fundamento aduzido no recurso especial e devidamente contraditado nas
contrarrazões sem, porém, explicitar motivos suficientes para que tal contra-argumento
possa ser superado. Descabem, todavia, quando:
1. A matéria alegada em embargos sequer constou nas contrarrazões;
2. Ainda que nelas tenha constado, não se constitua uma contestação a algum
argumento específico posto no recurso especial, pois elas não se constituem em um
recurso autônomo, sobre o qual o acórdão deva necessariamente se reportar.
Às e-folhas 2.385 a 2.389 do processo, encontra-se o tópico “4” das contrarrazões
apresentadas pelo contribuinte, sob o título “Da Necessária Manutenção do V. Acórdão
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.333 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.011167/2009-75

Recorrido”. Do texto, não é possível extrair a mais breve ou indireta menção à necessidade de
que o Colegiado se manifestasse acerca do fundamento legal para aplicação do artigo 157 do
Código do Processo Penal na interpretação dos fatos apurados e/ou valoração das provas trazidas
aos autos. No recurso, a contrarrazoante dedica-se, exclusivamente, a reafirmar a invalidade das
provas declaradas nulas pelo Poder Judiciário e/ou o irregular compartilhamento das mesmas.
Outrossim, na mesma toada, percebe-se que também não se faz qualquer menção
no recurso especial interposto pela Fazenda Nacional à possibilidade que artigo 157 fosse
aplicado ao caso concreto. E nem poderia ser diferente.
Muito ao contrário, quando a embargante, em suas contrarrazões ao recurso
especial da Fazenda Nacional, na parte que defende o não conhecimento do recurso, ela própria
entende ser aplicável as disposições do art. 157 do CPP, no processo administrativo, ao fazer a
seguinte afirmação, citando a situação ocorrida no acórdão paradigma:
(...) 13. Ocorre que, diferentemente do acórdão recorrido, naquele caso a fiscalização
iniciou-se antes da “Operação Dilúvio”, de modo que a chamada Teoria da Descoberta
Inevitável poderia sim ser aplicada ao caso, uma vez que o procedimento já estava em
curso e as provas já poderiam ser obtidas nesse processo. (...)
De fato, chega a ser inusitada a contestação apresentada pela embargante. Ora, se
não fosse possível aplicar o artigo 157 do Código do Processo Penal na solução do vertente
litígio, não haveria sequer que se cogitar da invalidade das provas pela aplicação da Teoria dos
Frutos da Árvore Envenenada, já que ela própria encontra amparo legal nas disposições do artigo
157 do CPC. Observe-se:
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas,
assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação
dada pela Lei no 11.690, de 2008)
§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. (Incluído pela Lei no
11.690, de 2008)
§ 2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos
e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao
fato objeto da prova. (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)
§ 3o Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será
inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. (Incluído
pela Lei no 11.690, de 2008)
§ 4o (VETADO) (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.333 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.011167/2009-75

§ 5o O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá
proferir a sentença ou acórdão. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
Como não é difícil perceber, o caput do artigo decorre do consagrado princípio
dos frutos da árvore envenenada. Seus parágrafos 1o e 2 o, da teoria (ou princípio, como queira)
da fonte independente, que, nada mais é do que uma exceção à regra geral expressa no caput. Se
a autuada, de fato, considera que tais disposições previstas no Código do Processo Penal não
deveriam ser aplicadas na solução da lide, então, em hipótese alguma, poderia reivindicar a
invalidade das provas com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
De resto, também está muito distante a possibilidade de que a Turma tenha se
omitido relação a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. Indubitavelmente, não há
necessidade que acórdão faça menção expressa a cada disposição legal nas quais se baseia a
decisão tomada. O óbvio não precisa ser dito. No caso, a ninguém é dado desconhecer que artigo
108, inciso III, do Código Tributário Nacional determina a integração das normas nele
veiculadas pela aplicação dos princípios gerais do direito público.
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a equidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em
lei.
§ 2o O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo
devido.
À obviedade, o disposto no art. 108 do CTN, acima transcrito, não precisa ser
reproduzido em cada decisão que lance mão de princípios de direito público.
Com base em tais fundamentos, voto pela rejeição dos embargos de declaração
opostos pela recorrente e ratificação do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)

Fl. 2554
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.333 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.011167/2009-75

Fl. 2555
DF CARF MF
Original